Tribunal: STF
Processo: HC 69287
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-09-08
Data de publicação: 1992-09-08

Ementa:
"Habeas corpus".
          - A não-observancia da competência decorrente da
prevenção gera nulidade meramente relativa, sanavel se não alegada
no momento oportuno.
          - Inocorrencia de prejuizo para o efeito de anulação do
julgamento. Aplicação do artigo 565 do Código de Processo Penal.
          "Habeas corpus"  indeferido.